Tribunal: TJES
Processo: 5001072-42.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Flora
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001072-42.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL OLIVEIRA DE FREITAS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MATA ATLÂNTICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM LOTEAMENTO CLANDESTINO. SISTEMA AGROFLORESTAL CABRUCA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA (PRAD). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou procedente pretensão autoral em ação civil pública, condenando o particular e o Município de Linhares (este de forma subsidiária) à restauração de área degradada no bioma Mata Atlântica, mediante demolição de construção de alvenaria e implementação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), em razão de supressão de vegetação e ocupação irregular em loteamento clandestino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 06 questões em discussão: (i) definir se a construção em sistema agroflorestal "cabruca" e a alegação de agricultura familiar afastam o dever de demolição e recuperação ambiental; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica; (iii) estabelecer a responsabilidade do Município por omissão na fiscalização de loteamento clandestino em bioma protegido; (iv) determinar se a multa por embargos de declaração protelatórios deve ser afastada; (v) verificar a adequação do valor da causa; e (vi) avaliar a configuração de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, fundada na teoria do risco integral, o que obriga o poluidor à reparação independentemente de culpa, conforme o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981. 4. O bioma Mata Atlântica goza de proteção especialíssima pela Lei nº 11.428/2006, sendo que o manejo agrícola no sistema "cabruca" não autoriza a livre edificação ou a supressão de vegetação ao arrepio da lei. 5. Inexiste direito adquirido a degradar o meio ambiente, prevalecendo a obrigação de recuperação ambiental sobre o direito à moradia quando esta é exercida de forma irregular em área de preservação. 6. A demolição é medida imperativa para viabilizar a regeneração natural e o retorno ao
status quo ante
, visto que a manutenção de construção de alvenaria é incompatível com a recuperação plena do bioma. 7. A responsabilidade civil da Administração Pública por omissão no dever de fiscalização ambiental é solidária, mas de execução subsidiária, consoante a Súmula 652 do STJ. 8. Operou-se a preclusão quanto à prova pericial quando a parte interessada desiste de produzir provas em audiência, não podendo suscitar cerceamento de defesa em sede de apelação após sentença desfavorável. 9. Os autos de infração elaborados por órgãos ambientais (IBAMA) gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo suficientes para comprovar o dano ambiental. 10. Mantém-se a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando os embargos de declaração são utilizados com o nítido propósito de rediscutir o mérito e reiterar argumentos já apreciados, revelando caráter manifestamente protelatório e abuso do direito de recorrer. 11. Configura litigância de má-fé o requerimento de audiência de conciliação seguido do não comparecimento injustificado, por violar o dever de cooperação e a boa-fé processual (art. 80, IV e V, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento
: 1. A exploração de sistema agroflorestal "cabruca" não autoriza edificações ou supressão de vegetação na Mata Atlântica sem o devido licenciamento ambiental. 2. A responsabilidade do Município por omissão na fiscalização de danos ambientais é solidária e de execução subsidiária. 3. A demolição de construção irregular em área protegida é medida necessária para a efetiva restauração do bioma degradado. 4. Incide multa por embargos protelatórios quando a via integrativa é utilizada para a simples rediscussão de matéria de mérito já decidida, sem a indicação real de vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 5. O não comparecimento injustificado da parte à audiência de conciliação por ela própria requerida configura litigância de má-fé por violação aos deveres de lealdade, boa-fé e cooperação processual.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 23, VI e VII, art. 225, § 4º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei nº 11.428/2006, art. 14; CPC, arts. 6º, 80, IV e V, 81, 1.022 e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 652; STJ, REsp nº 2.193.418/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11.03.2026; STJ, AgInt no REsp nº 1.911.922/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 23.09.2021; TRF-4, AC nº 5000376-75.2013.4.04.7216, Rel. Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 15.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
RAFAEL OLIVEIRA DE FREITAS
(Id. 15313922) e pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
(Id. 15313923) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES (Id. 15313900), que, nos autos da "ação civil pública" ajuizada em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar solidariamente os requeridos (com execução subsidiária do ente municipal) à obrigação de fazer consistente na restauração de área degradada no bioma Mata Atlântica (Fazenda Gravatá), incluindo a demolição de construção de alvenaria e a abstenção de atividades diversas da recuperação ambiental, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Em suas razões recursais (ID. n.º 15313922), o apelante
RAFAEL OLIVEIRA DE FREITAS
alega, em síntese, que: (I) os embargos de declaração opostos possuíam finalidade de prequestionamento, razão pela qual requer o afastamento da multa aplicada por embargos protelatórios, ao argumento de violação ao art. 1.022 do CPC; (II) o valor da causa fixado em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) é excessivo e desproporcional, pleiteando sua redução para R$ 1.000,00 (um mil reais); (III) não houve comprovação de supressão de vegetação nativa nem demonstração de que eventual intervenção ambiental tenha sido praticada pelo recorrente; (IV) o sistema agroflorestal de cabruca existente na propriedade constitui atividade sustentável e conservacionista, reconhecida inclusive pela legislação federal, inexistindo dano ambiental decorrente de sua exploração; (V) a atividade desenvolvida no imóvel caracteriza agricultura familiar, sendo a propriedade a única fonte de subsistência do recorrente e de seus genitores, circunstância que inviabilizaria a demolição da moradia; (VI) a residência edificada serve de apoio às atividades agroflorestais desenvolvidas no local e configura intervenção de baixo impacto ambiental permitida pela legislação ambiental; (VII) inexiste comprovação técnica de dano ambiental, sustentando a necessidade de realização de prova pericial específica para aferição da extensão e da existência de eventual degradação ambiental; (VIII) a demolição da residência causaria impactos ambientais mais gravosos do que sua manutenção, sendo cabível a adoção de medidas mitigatórias e compensatórias em substituição à medida demolitória; (IX) houve cerceamento de defesa em razão da ausência de instrução probatória adequada e da não realização de perícia técnica ambiental.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para afastar a multa aplicada nos embargos de declaração, reduzir o valor da causa, anular a sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, reformá-la para revogar a ordem de demolição da residência, reconhecer a licitude da exploração do sistema agroflorestal cabruca, afastar a condenação ambiental imposta e substituir eventual obrigação demolitória por medidas mitigatórias e compensatórias.

Já o apelante
MUNICÍPIO DE LINHARES
, em suas razões de Id. 15313923, sustenta, em suma, que: (I) o objeto central da demanda não se refere a parcelamento irregular do solo, mas ao desmatamento de área inserida no bioma Mata Atlântica, cuja competência fiscalizatória seria atribuída aos órgãos ambientais estadual e federal; (II) a Lei Federal n.º 11.428/2006 atribui ao órgão ambiental estadual a competência para autorizar e fiscalizar supressão de vegetação de Mata Atlântica em área rural, cabendo ao Município atuação apenas subsidiária e restrita às hipóteses legais; (III) o IBAMA já exercia atividade fiscalizatória sobre os fatos apurados, tendo o Município colaborado com a investigação, inexistindo omissão administrativa apta a justificar sua responsabilização; (IV) o ente municipal comprovou ter adotado providências relativas ao parcelamento clandestino do solo, inclusive mediante autuação dos responsáveis; (V) tratando-se de parcelamento rural voltado ao cultivo agrícola, incidem as disposições do Estatuto da Terra, afastando-se a competência municipal para fiscalização; (VI) a sentença deve ser reformada para reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Linhares, com sua exclusão do polo passivo e inclusão no polo ativo da demanda, diante da convergência de interesses; e (VII) subsidiariamente, requer o afastamento da condenação imposta ao ente municipal, diante da inexistência de omissão administrativa.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do Município de Linhares, com sua exclusão do polo passivo e inclusão no polo ativo da demanda, ou, subsidiariamente, para julgar improcedentes os pedidos formulados em face do ente municipal.

Contrarrazões de
RAFAEL OLIVEIRA DE FREITAS
(Id. 15313927) ao recurso municipal, arguindo a responsabilidade solidária do ente pelo descaso na regularização fundiária do loteamento "Gravatá".

Contrarrazões do
MUNICÍPIO DE LINHARES
(Id. 15313929) ao recurso de
RAFAEL OLIVEIRA DE FREITAS
, sustentando a correção da condenação à demolição e execução do PRAD diante da ocupação incontroversa em área de preservação permanente.

Em sede de contrarrazões ofertadas no Id. 15313931, o apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
rebate as teses recursais afirmando que:
(i)
a responsabilidade ambiental é objetiva;
(ii)
o sistema "cabruca" não autoriza a supressão de vegetação ou edificações sem licenciamento prévio, sendo a demolição medida adequada à restauração do bioma protegido pela Lei nº 11.428/06;
(iii)
o Município possui responsabilidade solidária e competência comum para proteger o meio ambiente (art. 23, VI e VII, CF), configurando-se sua omissão específica por não ter adotado medidas concretas contra a ocupação irregular. Pugna pelo desprovimento dos recursos.

O douto Procurador de Justiça, em parecer (Id. 19572365), manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento de ambos os apelos. Destaca a regularidade da multa aplicada nos aclaratórios ante o caráter manifestamente protelatório e a adequação do valor da causa frente à complexidade da recuperação ambiental. Salienta que a prova documental produzida pelo IBAMA possui presunção de veracidade, sendo despicienda a perícia. Ressalta a responsabilidade subsidiária do Município baseada na Súmula 652 do STJ e, por fim, suscita a condenação de
RAFAEL OLIVEIRA DE FREITAS
por litigância de má-fé, em razão do não comparecimento injustificado à audiência de conciliação por ele mesmo requerida.

Na instância originária, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ajuizou ação civil pública em face de RAFAEL OLIVEIRA DE FREITAS e do MUNICÍPIO DE LINHARES, objetivando a condenação dos requeridos à obrigação de restaurar área degradada de aproximadamente 1.000 m2 no bioma Mata Atlântica, situada na Fazenda Gravatá, mediante a demolição de construção de alvenaria e a implementação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), ante a constatação de supressão de vegetação nativa e ocupação irregular sem o devido licenciamento ambiental.

A inicial relata que:

(...)

Consta nos autos do Inquérito Civil MPES n. 2021.0022.8768-62, que fiscais do IBAMA constataram em 23/09/2021, na Fazenda Gravatá, localidade de Brejo Grande, distrito de Povoação, zona rural do Município de Linhares/ES, nos arredores da coordenada 19º24’34.734” S / 39º57’55.908” W, que o requerido RAFAEL OLIVEIRA DE FREITAS impede a regeneração de 1.000 m2 (mil metros quadrados) de vegetação nativa da Mata Atlântica, em área do sistema agroflorestal “cabruca”. Já o MUNICÍPIO DE LINHARES não adotou as medidas efetivas para impedir os danos e para promover a reparação do dano ambiental e urbanístico causado.

De acordo com o Relatório de Fiscalização confeccionado pelo IBAMA (p. 11/17), tratase de lote adquirido pelo requerido RAFAEL em loteamento clandestino conhecido como Fazenda Gravatá, situado na zona rural deste Município, cuja parte da área está situada em “cabruca”. O imóvel rural foi ilegalmente parcelado e vem sendo alvo de fiscalizações pelos órgãos ambientais desde outubro de 2016, quando se constatou o desmatamento e corte seletivo de indivíduos arbóreos do bioma Mata Atlântica, sendo lavradas as autuações e embargos em desfavor dos responsáveis pela atividade danosa, CARLOS OSWALDO PEDREIRA GUERRIERI e JOSÉ BITTI SUZANO, cuja responsabilização está sendo buscada em ação própria.

Ao vistoriar novamente a localidade em setembro de 2021, os fiscais identificaram o lote adquirido por RAFAEL, de 1.000 m2, cujo tamanho é inferior ao parcelamento mínimo permitido para zona rural pela legislação correspondente. Nele, o requerido instalou construção de alvenaria, impedindo a regeneração da vegetação nativa, motivo pelo qual foi autuado por meio do Auto de Infração MZJYT11Y, de 23/09/2021, e o Termo de Embargo nº F1EQ9VZA (p. 7/8).

Após a instauração do Inquérito Civil em anexo, este órgão de execução notificou RAFAEL OLIVEIRA DE FREITAS (p. 34/16), recomendando a apresentação de Plano de Recuperação da Área Degradada – PRAD ao IBAMA, contemplando a retirada das intervenções realizadas na área indicada no aludido Auto de Infração e a integral reparação do dano ambiental. No entanto, ele não se manifestou até o presente momento.

Constata-se também que a edificação do requerido não possui qualquer autorização ou licença de construção, conforme o teor do OF. 330/2022 – SEDURB (p. 45), encaminhado pelo Departamento de Aprovação e Licenciamento de Edificações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Linhares, em atenção à requisição ministerial.

(...)

Com efeito, verifica-se que o requerido RAFAEL OLIVEIRA DE FREITAS vem impedindo a regeneração de 1.000 m2 (mil metros quadrados) de vegetação nativa da Mata Atlântica, em área do sistema agroflorestal “cabruca”, o qual possui mesmo status legal de área de floresta em estágio avançado de regeneração. Já o MUNICÍPIO DE LINHARES não vem adotando ações efetivas para reparação do dano ambiental em questão, bem como para impedir a continuidade do parcelamento clandestino.

(...).

Instrui a exordial os autos do Inquérito Civil MPES nº 2021.0022.8768-62, inaugurado após representação do próprio IBAMA, que encaminhou as informações relativas à infração ambiental constatada. O relatório de fiscalização registra que
“o Sr. Rafael Oliveira de Freitas havia construído uma residência e vinha mantendo a área sem crescimento de vegetação nativa ou arbustiva em um lote de 1000 m2”
, com registro de que a
“área foi, outrora, lavoura de cacau no sistema de cabruca e que sofreu ação de loteamento irregular”
(evento 15313741, pág. 11).

Em sua contestação,
RAFAEL OLIVEIRA DE FREITAS
ressalta que:

(...) quando da compra da área pelo Réu, o sistema agroflorestal de cabruca já estava implantado há muitos anos (área antropizada). Por isso, não há que se falar em desmatamento realizado pelo Réu.

E merece destaque que não só a área do Réu, como também todo “o seu entorno, bem como a região é conhecida pela característica de cultivo de cacau no sistema agroflorestal de cabruca”. Sendo assim, NÃO foi o Réu que transformou a área em cabruca.

(...).

Consta da contestação que a "cabruca" é um modelo agrícola conservacionista que ajuda a manter o bioma Mata Atlântica e preserva espécies nativas, e que a construção de moradia para agricultores familiares é considerada uma atividade de baixo impacto ambiental, sendo permitida inclusive em áreas de preservação permanente, com destaque de que reside no local com seus genitores idosos, sobrevivendo exclusivamente da agricultura familiar praticada na pequena propriedade.

O requerido defendeu, outrossim, que a demolição causaria mais prejuízo ambiental (devido aos resíduos de construção civil) do que a manutenção da casa, citando, ainda, decisões do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Linhares que autorizaram a manutenção de moradias em áreas protegidas mediante a regularização por meio de PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada).

Com a peça de defesa, foi juntado um relatório subscrito por Engenheiro Florestal concluindo que
“
a propriedade mantém o sistema agroflorestal cabruca e o proprietário vem fazendo enriquecimento com as espécies nativas da região através de plantio de mudas, podendo citar o pau-brasil, jacarandá, ipês e cajás”,
e que a
“
demolição da residência não trará benefício ambiental para o local e a sua remoção deixará resíduos de construção civil na propriedade acarretando um maior prejuízo para o local e seu entorno”
(evento 15313752).

A municipalidade, por sua vez, consignou que a primeiro requerido
“não obteve a devida autorização municipal para a execução da mencionada obra”
, e que o Município
“empreendeu medidas no intuito de obstar a implementação e comercialização de lotes na mencionada localidade, sendo tal fato objeto da contenda sob o processo nº. 5012760-35.2022.8.08.0030, atualmente em

tramitação perante esse mesmo Juízo.”

O ente público assinalou que
“atuou efetivamente para repreender e impedir a implementação do loteamento objeto dos autos, bem como a sua propagação. A atuação se deu juntamente com o IBAMA e com o próprio MINISTÉRIO PÚBLICO.”

À defesa municipal, fora juntada a cópia dos autos a ação civil pública nº 5012760-35.2022.8.08.0030, em que constam no polo passivo os apontados responsável pelo loteamento irregular em área de Mata Atlântica, além do mesmo município, ao qual também atribuída responsabilidade pela omissão em seu dever de fiscalização, tal como no caso concreto.

Como sabido, a
“
responsabilidade

dos entes públicos por omissão no dever de fiscalização
ambiental

é solidária, mas de execução subsidiária, conforme entendimento consolidado na Súmula 652/STJ.”

(REsp n. 2.193.418/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

A Súmula 652 do STJ: é expressa no sentido de que
"A responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução subsidiária."
(SÚMULA 652, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/12/2021, DJe 06/12/2021)

A Constituição Federal, em seu art. 23, incisos VI e VII, estabelece a competência comum dos entes federados para "proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas" e "preservar as florestas, a fauna e a flora".

A Lei Complementar nº 140/2011, que fixa normas para cooperação entre os entes federados nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora, não retira do Município o dever de fiscalizar ocupações irregulares em seu território, ainda que em bioma protegido.

A própria municipalidade alegou, em sua peça de defesa, que atuou junto ao IBAMA e ao próprio Ministério Público, na fiscalização da área litigiosa, embora, não conste dos autos nenhuma comprovação de que fiscalizou ou adotou qualquer medida para impedir a apontada construção em loteamento clandestino instaurado, em área de preservação permanente. Ao contrário, o processo mencionado em sua peça de defesa, revela que ali lhe foi imputada a mesma conduta omissa.

A responsabilidade ambiental é regida pelo princípio do poluidor-pagador e pela teoria do risco integral, conforme o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981: "Sem obstar a aplicação das sanções previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade".

O argumento de que o sistema "cabruca" constitui atividade sustentável não autoriza a supressão de vegetação ou edificações ao arrepio da lei.

No caso, o imóvel encontra-se incontroversamente inserido no bioma Mata Atlântica, cuja proteção é especialíssima (Lei nº 11.428/2006).

O art. 14 da referida Lei é claro:
"
A supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de regeneração somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, sendo que a vegetação secundária em estágio médio de regeneração poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública e interesse social, em todos os casos devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, ressalvado o disposto no inciso I do art. 30 e nos §§ 1º e 2º do art. 31 desta Lei”
.

A tese de agricultura familiar e moradia de idosos não se sobrepõe à obrigação de recuperar o bioma degradado, visto que o direito à moradia deve ser exercido em conformidade com as normas ambientais e urbanísticas, inexistindo autorização para construir em área de preservação.

Anota-se que, em audiência, após o requerido desistir da prova testemunhal, ficou assentado que não havia mais provas a serem produzidas pelo requerido, nem pedido de prova formulado pelas demais partes (evento 15313896), sendo que somente em apelação, após sentença desfavorável, o requerido defendeu a necessidade de prova pericial, em que pese preclusa a oportunidade.

Além disso, o Auto de Infração do IBAMA e o respectivo Relatório de Fiscalização são dotados de presunção de veracidade e legitimidade e descrevem com precisão técnica a degradação na Fazenda Gravatá, com supressão de vegetação diante da edificação erigida de forma irregular.

O apelante sustenta que a atividade de "cabruca" é sustentável. Contudo, confunde-se o manejo agrícola com a livre edificação. A Mata Atlântica é patrimônio nacional (Art. 225, §4º, CF) e sua proteção é regida pela Lei nº 11.428/2006. O sistema de cabruca, embora menos impactante, mantém o status de vegetação protegida.

Veja-se que, no caso, o IBAMA constatou a “área foi, outrora, lavoura de cacau no sistema cabruca e que sofreu ação de loteamento irregular”. A descrição da infração ainda menciona que o cultivo em cabruca “estava em abandono” (evento 15313741, pág. 11-2).

A construção de alvenaria em loteamento clandestino impede a regeneração natural e descaracteriza qualquer alegação de "baixo impacto". A demolição é medida imperativa para o retorno ao
status quo ante
, pois a manutenção da estrutura é incompatível com a recuperação ambiental plena.

Sobre o tema, confira-se:

AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE . PRAIA DA GALHETA. APA DA BALEIA FRANCA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRESCRIÇÃO . INOCORRÊNCIA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA . CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Localizando-se o imóvel no interior de Unidade de Conservação Federal - APA da Baleia Franca, cuja gestão compete ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, órgão que detém atribuição para eventual autorização de intervenção no interior dessa Unidade de Conservação (art . 36, § 3º, da Lei n.º 9.985/2000, c/c art. 30 do Decreto n .º 4.340/2002), resta demonstrado o interesse federal envolvido na lide e, por consequência, a legitimidade do Ministério Público Federal e a própria competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n .º 654.833/AC, submetido à sistemática de repercussão geral (Tema 999), firmou a seguinte tese: "É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental". 3.
Constatada por equipe técnica a existência de construção em área de preservação permanente
, no interior da Unidade de Conservação Federal - APA Baleia Franca, em área localizada na zona costeir
a, e não tendo o infrator se desincumbido do ônus de afastar a presunção de legitimidade da atuação do órgão ambiental, resta comprovado o dano ambiental e caracterizada a obrigação do infrator de desfazer a construção e de reparar o dano (art . 225 da CF).
4.
O fato de existirem outras residências nas proximidades não autoriza a permanência desta construção, mormente porque inexiste o direito adquirido à degradação ambiental, ressaltando-se que a eventual existência de pluralidade de infratores não torna lícito aquilo que a lei prevê como ilícito.
5 .
É imperativa a demolição do imóvel porque a manutenção da construção no local é irregular, é ilegal, e inviabiliza a recuperação da área, não afastando tal entendimento a existência de garantia constitucional do direito à moradia.
6. É firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, comprovada a ocorrência de dano ambiental, a adoção de procedimentos, visando à integral recuperação da área degradada, não exime de responsabilidade o degradador do meio ambiente, sendo admissível a cumulação de obrigação de fazer e eventual indenização pelo dano ainda remanescente. A cumulação, todavia, é de ser verificada caso a caso . (TRF-4 - AC: 50003767520134047216 SC, Relator.: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 15/02/2023, 4ª Turma)

Destaca-se que, segundo já assentou o STJ:
“Inexiste direito adquirido de degradar o meio ambiente.”
(STJ - AgInt no REsp: 1911922 SP 2020/0221936-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021)

Por fim, pontua-se que o valor da causa de R$ 500.000,00 reflete a gravidade do dano e o custo potencial de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) em bioma de Mata Atlântica. O pedido de redução para R$ 1.000,00 não encontram nenhum respaldo técnico e discrepa de qualquer estimativa para a reparação da área atingida.

Relativamente à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, do art. 1.026, § 2º do CPC, também não identifico motivo para reforma da sentença em embargos de declaração, pois o recurso visou apenas rediscutir o mérito, por meio de reiteração de argumentos apresentados, de forma prolixa e em clara tentativa de protelar o andamento do feito. Observa-se, a propósito, que o Juízo observou o expressivo quantitativo de páginas dos embargos protelatórios (35 laudas), substancialmente superior à contestação (23 laudas), sendo que o apelo apresenta 55 laudas, fase em que o apelante, inclusive, pleiteou baixa do processo para possível conciliação, sendo que sequer compareceu à audiência designada.

Nesse contexto, também acolho o parecer da douta Procuradoria de Justiça para condenar o apelante
RAFAEL OLIVEIRA DE FREITAS
por litigância de má-fé, já que, como dito, requereu a designação de audiência de conciliação e a ela não compareceu sem justificativa plausível, demonstrando conduta temerária e desrespeito ao dever de cooperação inserto no art. 6º do CPC. Tal comportamento enquadra-se no art. 80, incisos IV e V, do CPC, ensejando a multa prevista no art. 81 do mesmo diploma.

Por todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo incólume a sentença objurgada, condenando o apelante
RAFAEL OLIVEIRA DE FREITAS
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.